Tribunal: TJDFT
Processo: 0753489-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753489-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA CORDEIRO BARACUI AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VIRGINIA CORDEIRO BARACUI contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de embargos à execução ajuizada pela agravante em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 180338794, autos de origem). Em suas razões (ID 54421142), a agravante alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) a contratação de advogado particular não descaracteriza sua condição de hipossuficiência; 3) sua condição financeira mudou desde o financiamento do veículo; 4) está mais próxima da linha da pobreza do que da classe média. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Intimada a comprovar sua alegada situação financeira (ID 54657125), a agravante permaneceu inerte (ID 55312802). É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de a agravante afirmar que está impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Embora tenha juntado alguns comprovantes de extratos bancários, é possível verificar que foram feitas diversas transferências para outras contas de sua titularidade (ID 54421151), o que torna inviável aferir sua situação financeira apenas a partir destes documentos. Ademais, o contracheque referente ao mês de outubro de 2023 informa que a recorrente, servidora do Superior Tribunal de Justiça (STJ), auferiu rendimentos brutos de R$ 13.999,26, com rendimentos líquidos de R$ 5.563,90 (ID 54421154), situação semelhante à observada no mês anterior, conforme contracheque juntado referente ao mês de setembro (ID 54421210), quando a parte recebeu remuneração bruta de R$ 15.849,91 e líquida de R$ 5.794,81. Assim, não é possível concluir que sua atual capacidade econômica não lhe permita litigar sem a concessão da gratuidade de justiça, já que não ficou demonstrado eventual prejuízo à sua subsistência. Pelo exposto, INDEFIRO antecipação da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator